Tribunal: TJMT
Processo: 1008141-18.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008141-18.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), J.F. DORILEO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 26.776.740/0001-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REFRIGERANTES DO NOROESTE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 03.214.780/0001-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANESSA DE MATOS SILVA - CPF: 047.140.855-73 (ADVOGADO), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES - CNPJ: 06.272.199/0013-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEANDRO ANDRADE COELHO RODRIGUES - CPF: 303.378.648-02 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), FRANCIANO SABADIM ASSIS - CPF: 364.983.968-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E ERRO DE FATO – ART. 966, IV E VIII DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE PROVAS – DESCABIMENTO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A Ação Rescisória não é meio inadequado para a correção de suposta injustiça da decisão ou rediscussão dos fatos e provas já debatidos em juízo, de forma que, não restando configurada uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA N. 1008141-18.2017.8.11.000

AUTOR:
J.F. DORILEO & CIA LTDA - ME

RÉU:

COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES

Colenda Turma:

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta por J.F. DORILEO & CIA LTDA - ME com o objetivo de rescindir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Cancelamento de Protesto com Base em Descumprimento Contratual
proposta em desfavor de REFRIGERANTES DO NOROESTE PARTICIPAÇÕES S/A (proc. n. 0002371-08.2008.811.0055 – Cód. 10355), sucedida pela empresa COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES, que julgou improcedentes os pedidos elencados na exordial.

Sustenta o cabimento da ação, com fulcro no art. 966, IV e VIII, ambos do CPC, ao argumento de que a sentença rescindenda baseou-se em ofensa à coisa julgada e erro de fato.

Aduz que “
a violação da coisa julgada (inciso IV, do art. 966, do NCPC) se resume ao fato de que, tanto em via contratual como na via judicial da Apelação n. 6259/2008, o contrato havido entre as partes deveria ser cumprido até a data de 01/01/2008, porém, equivocadamente, a r. sentença afirmara, em síntese, que o contrato fora rescindido nesta data, enquanto, veridicamente, a Requerida se negou ao devido cumprimento a partir da data de 27/08/2007
.”

Assevera que “
Em relação aos erros de fato (inciso VIII, do art. 966, do NCPC), que se resume à indevida afirmação de inadimplemento, que de fato não ocorreu, seria suficiente para a interrupção do fornecimento de produtos à Requerente, atribuindo a esta a responsabilidade pela rescisão das obrigações, porém, à época do encerramento das relações obrigações pela Requerida (27/08/2007) não havia se caracterizado inadimplemento pela Requerente
.”

Alega que “
o inadimplemento não é causa para a rescisão do contrato, cuja cláusula IV fixa taxativamente as hipóteses que autorizam a interrupção do contrato, sempre mediante a imprescindível notificação e seu consequente não atendimento no prazo de 10 (dez) dias, caracterizando novo erro de fato
.”

Afirma que “
Outro erro de fato está caracterizado na afirmação de que não existia a outorga de prazo de 15 (quinze) dias para pagamento das obrigações, o que restou comprovado de modo contrário, mediante prova sobre a qual a r. sentença não se pronunciou: os boletos para pagamento das mercadorias tinham vencimento a prazo.
”

Defende que “
último erro de fato restou caracterizado no impeditivo ao direito de reparação de danos materiais, onde a r. sentença afirma que a responsabilidade se deu pelo inadimplemento atribuído à Requerente, o qual, como vimos, não existia até a data do descumprimento pela Requerida, de forma que os prejuízos amargados pela Requerente são decorrentes da cláusula de exclusividade imposta no contrato, fundamento do qual a r. sentença não tratou – com a negativa da demandada em cumprir as obrigações contratuais, a demandante permaneceu sem poder exercer suas atividades comerciais (distribuição de produtos da Renosa/Coca-cola/Kaiser em sua área de atuação) por 04 (quatro) meses e impossibilitada de vender os materiais (vasilhames, garrafeiras, barris, cilindros, etc.) a terceiros, posto que tais produtos são protegidos por marcas registradas, de interesse exclusivo da Renosa
.”

COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES, em sua contestação, impugnou, preliminarmente, o valor da causa e, no mérito, requereu a improcedência do pedido tanto diante da ausência dos pressupostos do art. 966 do CPC, quanto diante da ausência de responsabilidade de sua parte (Id. 1621126).

A Procuradoria Geral de Justiça, na petição de Id. 1681277, se abstém de manifestar sobre o mérito da ação sob a assertiva de inexistência de interesse público a ensejar a intervenção do órgão ministerial.

Na petição de Id. 2277857 a Autora apresentou impugnação à contestação, requerendo o indeferimento da preliminar e, na matéria de fundo, a procedência da demanda, nos moldes da peça inicial.

Na decisão de Id. 3906311 o valor da causa foi retificado de R$ 6.501,29 (seis mil, quinhentos e um reais e vinte e nove centavos) para R$ 437.746,04 (quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e quarenta e seis reais e quatro centavos).

Na decisão de Id. 7435824, foi indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pela Autora, decisão esta confirmada no julgamento dos subsequentes recursos de Agravo Interno (Id. 10349463) e Embargos de Declaração (Id. 49489954).

Por fim, após a decisão de Id. 53390455, que indeferiu pedido de nulidade processual formulado pela Autora decorrente de suposta equívoco na intimação do julgamento dos aclaratórios, foi certificado o pagamento do complemento do valor do depósito judicial (Id. 55560954).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de janeiro de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021